Tribunal: TJMT
Processo: 1005032-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Mandado de Segurança n. 1005032-54.2021.8.11.0000
RECORRENTE: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: BRUNO HENRIQUE SILVA BARBOSA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 93526481):
“MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO - ABERTURA DE EDITAL PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - CANDIDATO APROVADO - NOMEAÇÃO - NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS. – PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO — DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O candidato aprovado em concurso público aberto para formação de cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, que se converte em direito subjetivo com a comprovação da necessidade de preenchimento permanente de cargo efetivo
2. O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior (STF, ARE 1058317). Segurança deferida.” (TJMT, MS 1005032-54.2021.8.11.0000, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2021)
Em contrarrazões, o recorrido informou que o Estado de Mato Grosso realizou a nomeação voluntária do impetrante. (id. 100439469).
Após intimado para se manifestar, o Estado de Mato Grosso concordou com a manifestação, requerendo a perda do objeto em decorrência da nomeação realizada de forma voluntária pela Administração Pública. (id. 108520992).
Como se verifica dos autos, após a interposição do Recurso Especial - 29/09/2020 -, o Estado de Mato Grosso promoveu, em 04/12/2020, a nomeação da Impetrante no cargo almejado e discutido no presente Mandado de Segurança.
Diante disso, quanto à análise da pretensão exposta no recurso especial, resta evidenciada a perda superveniente do objeto, eis que o interesse recursal do recorrente não mais subsiste em decorrência da nomeação realizada voluntariamente pela Administração Pública e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:
“Art. 932. Incumbe ao relator
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”
Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do interesse recursal, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça